Tribunal: TJDFT
Processo: 0725505-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
DESPACHO Vistos e etc. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifico que o pedido de homologação de acordo foi requerido, também, nos autos originais. Dito isso, dado que a matéria devolvida neste agravo de instrumento a esta instância recursal estar adstrita aos limites da decisão agravada, na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste se persiste interesse recursal no julgamento deste agravo de instrumento. Após, no mesmo prazo assinalado, intimem-se as partes agravadas para que, querendo, se manifestarem acerca deste despacho. Intimem-se. Publique-se.